Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730414-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH EMBARGADO: RENATA JOSE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga nos autos do PJE 0714332-06.2021.8.07.0007. Em síntese, o condomínio, ora agravante, propôs ação de execução de título extrajudicial em face de RENATA JOSÉ FERNANDES, com o objetivo de receber quantia correspondente a taxas condominiais em atraso, acrescidas de juros, multa moratória, atualização monetária e honorários (processo de origem - ID 100145563). Ao analisar a admissibilidade da petição inicial, o juízo a quo determinou que a parte exequente emende a inicial para “expungir os honorários de advogado, com a apresentação de nova planilha do débito”, entre outras providencias. Em suas razões de agravo, o recorrente sustenta que “as despesas de honorários advocatícios se constituem em obrigação do condômino inadimplente, conforme previsto em Convenção, sendo, ainda, perfeitamente cumulável com os honorário sucumbenciais”. Ao final, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que não seja obrigado a emendar a inicial quanto à cobrança de honorários previstos em convenção. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, em razão da inexistência de probabilidade do direito a amparar a pretensão recursal (ID29252640). O agravante opôs embargos de declaração, no qual suscita a existência de contradição (ID 29713557). Antes mesmo do exame dos embargos de declaração, o agravante peticionou requerendo a desistência do agravo. Aduziu que as partes celebraram acordo e que o fato já foi informado no processo de origem (ID 30275790). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos artigos 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Consequentemente, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator